Tribunal: TJPA
Processo: 0800125-20.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800125-20.2018.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: THAYANA VIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESPESA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO E DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Baião contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança cumulada com danos morais ajuizada por Thayana Viana de Souza, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.900,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, em razão de alegado serviço de fornecimento de coquetel ao gabinete do Prefeito, afastando o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta a insuficiência da nota de empenho apresentada pela autora para comprovar a efetiva prestação do serviço e requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho, desacompanhada de liquidação da despesa e de outros documentos comprobatórios, constitui prova suficiente da efetiva prestação do serviço à Administração Pública; e (ii) estabelecer se, ausente prova do fato constitutivo do direito alegado, é cabível a condenação do Município ao pagamento da quantia cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota de empenho comprova apenas a reserva orçamentária e a vinculação administrativa da despesa a determinado credor, mas não comprova, por si só, a efetiva prestação do serviço nem a regular liquidação da despesa pública.

A Lei nº 4.320/64 estabelece que a despesa pública observa as fases de empenho, liquidação e pagamento, e exige, para a liquidação, a verificação do direito adquirido pelo credor com base em títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, inclusive comprovantes da prestação efetiva do serviço.

O empenho constitui a primeira etapa da despesa pública e não se confunde com a liquidação, de modo que não supre a necessidade de demonstração do adimplemento do objeto contratado.

Em ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mediante elementos idôneos que demonstrem a efetiva realização do serviço, como atesto de recebimento, recibo, nota fiscal subscrita, ordem de fornecimento cumprida, relatório de execução ou documento equivalente.

A sentença adota premissa inadequada ao transferir ao Município o ônus de provar o pagamento sem que a autora tenha previamente demonstrado a existência do crédito exigível, pois a prova do fato extintivo somente se impõe ao devedor após a comprovação do fato constitutivo pelo credor.

Os autos não contêm documento apto a demonstrar, com segurança mínima, que o serviço de fornecimento de coquetel foi efetivamente prestado à Administração Municipal, já que a autora instrui a cobrança exclusivamente com a Nota de Empenho nº 05120098.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firma orientação no sentido de que a nota de empenho desacompanhada de liquidação, atesto ou assinatura de recebimento não constitui documento idôneo para comprovar a prestação de serviço ou a entrega de bem em cobrança proposta contra a Fazenda Pública.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração pressupõe prova mínima da efetiva prestação do serviço ou da entrega do bem, o que não se verifica no caso, razão pela qual a insuficiência probatória impede o reconhecimento do crédito reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A nota de empenho, isoladamente considerada, não comprova a efetiva prestação de serviço à Administração Pública nem torna exigível a obrigação de pagamento. 2. A liquidação da despesa pública exige documentação comprobatória do adimplemento contratual, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 3. Em ação de cobrança proposta contra a Fazenda Pública, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível imputar ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento sem prova prévia da prestação do serviço. 4. A ausência de prova idônea da execução do serviço impõe a improcedência do pedido de cobrança. 5. A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração não se aplica sem demonstração mínima do fato gerador da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63; CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0006114-96.2013.8.14.0045, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801859-70.2022.8.14.0005, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800146-59.2019.8.14.0007, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800131-27.2018.8.14.0007, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, decisão monocrática nº 29607389.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800125-20.2018.8.14.0007

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BAIÃO

APELADOS:
Thayana Viana de Souza

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Município de Baião contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA nos autos da Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Danos Morais ajuizada por Thayana Viana de Souza.

Narra a autora, na petição inicial, que foi contratada pelo Município de Baião para prestar serviço de fornecimento de coquetel destinado ao gabinete do Prefeito, afirmando que executou integralmente o serviço contratado, o qual teria sido devidamente aceito pela Administração Pública.

Sustenta, contudo, que não recebeu o pagamento correspondente, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), conforme indicado na Nota de Empenho nº 05120098, emitida em 05 de dezembro de 2016. Diante disso, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento da referida quantia, acrescida de correção monetária e juros, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Regularmente processado o feito, o Município de Baião apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, todas rejeitadas pelo Juízo de origem. No mérito, sustentou a improcedência da demanda ao argumento de que a autora não comprovou a efetiva prestação do serviço alegado, afirmando que a mera apresentação de nota de empenho não seria suficiente para demonstrar a existência da obrigação de pagamento por parte da Administração Pública.

Após a apresentação de réplica pela autora, o Juízo de primeiro grau entendeu presentes elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Baião ao pagamento do valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, incidentes desde o vencimento da obrigação, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência, condenou ainda o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Baião interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, porquanto a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação do serviço alegado.

Defende que a simples apresentação de nota de empenho não constitui prova suficiente da realização do serviço ou da existência de obrigação de pagamento, destacando que a despesa pública deve observar as etapas previstas na Lei nº 4.320/64, consistentes em empenho, liquidação e pagamento.

Argumenta que não há nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a liquidação da despesa ou o efetivo recebimento do serviço pela Administração Pública, razão pela qual não restaria configurado o direito ao pagamento pretendido.

Apesar de regularmente intimado, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 32162682).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito da controvérsia, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória (Id. 26385305).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a nota de empenho juntada pela autora, isoladamente considerada, constitui prova suficiente da efetiva prestação do serviço, apta a embasar a condenação do Município ao pagamento da quantia nela indicada.

No caso dos autos, a autora afirma ter prestado serviço de fornecimento de coquetel para o gabinete do Prefeito, indicando como suporte documental da cobrança a Nota de Empenho nº 05120098, emitida em 05/12/2016, no valor de R$3.900,00. Ocorre que a referida nota de empenho, embora demonstre a existência de reserva orçamentária e a intenção administrativa de vincular determinada despesa a um credor específico, não comprova, por si só, a efetiva prestação do serviço, nem tampouco evidencia a regular liquidação da despesa.

A propósito, a Lei nº 4.320/64 disciplina de forma inequívoca as etapas da despesa pública. O art. 58 define o empenho como ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.

Já os arts. 62 e 63 evidenciam que o pagamento da despesa somente pode ocorrer após sua regular liquidação, a qual consiste na verificação do direito adquirido pelo credor com base nos títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

“Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço”.

O empenho constitui a primeira fase da despesa, mas não se confunde com a liquidação, tampouco supre a necessidade de demonstração de que o objeto contratado foi efetivamente executado.

Dessa forma, em ações de cobrança ajuizadas contra a Fazenda Pública, não basta ao particular demonstrar a existência de empenho em seu favor. É indispensável que traga aos autos elementos idôneos aptos a comprovar a efetiva realização do serviço ou a entrega do bem, tais como atesto de recebimento, recibo, nota fiscal devidamente subscrita, ordem de fornecimento cumprida, relatório de execução ou outro documento equivalente. Sem essa demonstração, não se forma o direito exigível ao pagamento.

Nesse ponto, a sentença recorrida assentou que o Município não comprovou o efetivo pagamento da prestação de serviços, reputando suficiente a documentação apresentada pela autora para deslocar ao ente público o ônus de provar fato extintivo da obrigação.

Ocorre que tal raciocínio parte de premissa inadequada. Antes de se exigir do devedor a prova do pagamento, incumbe ao credor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

No caso concreto, cabia à autora demonstrar, de forma minimamente segura, que o serviço de fornecimento de coquetel foi efetivamente prestado à Administração Municipal. A simples juntada da nota de empenho não se presta a esse fim.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS APÓCRIFAS. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART . 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De acordo com os documentos acostados nos autos, não há dúvidas da relação contratual entre as partes, entretanto, é preciso analisar se houve a efetiva prestação dos serviços para que a empresa apelante receba os valores devidos. Ressalto que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho . O empenho é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens. Dessa forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro. Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts . 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. In casu, as notas de empenho apresentadas pela apelante não foram liquidadas, bem como não foram devidamente assinadas pelo ordenador de despesas e pelo secretário titular da pasta beneficiária com a suposta prestação de serviços, além das notas fiscais anexadas não foram assinadas pelo recebedor, ou seja, se verifica a ausência de comprovação de que houve a efetiva prestação de serviço. Destaco que cabe a empresa apelante se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o ente público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado . Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa apelante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal da empresa não deve ser acolhida . Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00061149620138140045 20753723, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”.

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC . CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1 . A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts . 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.

5. Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado . Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08018597020228140005 20325781, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. PRESENÇA APENAS DE UMA NOTA DE EMPENHO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Justiça Gratuita: sabe-se que a concessão do benefício se estende por toda a relação processual independentemente de renovação do pedido a cada instância, de modo que a renovação do pedido de gratuidade da justiça somente se torna necessária quando houver anterior indeferimento do pleito ou revogação no curso do processo, que não é o caso dos autos. Diante da desnecessidade de renovação do pedido de gratuidade da justiça, julgo PREJUDICADA a preliminar.

2. Cinge-se a controvérsia em aferir se y-person">ALANO DE OLIVEIRA FREITAS prestou os serviços alegados ao Ente Municipal, conforme documentação consistente em Nota de Empenho.

3. Através da presente ação de cobrança, busca o apelante a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de técnico para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico e Agrícola, no Município de Baião. Também requer a condenação em danos morais .

4. O empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

5. Ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação .

6. No caso em análise, apenas há um único documento juntado como prova, que é a nota de empenho de id nº 13911124. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito. No entanto, se limitou a juntar a nota de empenho, sem mais nenhuma outra prova capaz de confirmar o alegado.

7. Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001465920198140007 15600621, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”.

Já se decidiu que, em demanda de cobrança contra a Fazenda Pública, a nota de empenho desprovida de liquidação, atesto ou assinatura de recebimento não constitui documento idôneo a comprovar a efetiva prestação do serviço, remanescendo com a parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Em igual direção, esta Corte assentou que a execução da despesa pública reclama a observância das fases de empenho, liquidação e pagamento, sendo insuficiente, para a procedência da cobrança, a mera apresentação de documento que apenas evidencia a reserva orçamentária.

Também em precedente especificamente envolvendo o Município de Baião e situação fática análoga, firmou-se a compreensão de que a presença apenas da nota de empenho, desacompanhada de outros meios de prova, não autoriza a condenação da Municipalidade ao pagamento da quantia pretendida.

É como elencado em decisão monocrática proferida pelo Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, em demanda diretamente ligada ao caso concreto. (PROCESSO Nº: 0800131-27.2018.8.14.0007; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL; RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO), (Número da Decisão Monocrática 29607389 ).

“(...) Dessa forma, a liquidação é o procedimento indispensável pelo qual a Administração confere se o particular cumpriu sua parte na obrigação (entregou o bem ou prestou o serviço) nos termos contratados. Apenas após a regular liquidação, com a devida comprovação do adimplemento contratual, é que a obrigação do Poder Público se torna exigível e se autoriza a ordem de pagamento.

No caso dos autos, a autora, ora apelada, fundamentou seu pedido de cobrança exclusivamente na Nota de Empenho nº 05120085 (Id. 5933872). Não há, no processo, qualquer outro documento capaz de atestar a efetiva realização dos serviços de coquetel, como um atestado de recebimento assinado por servidor competente, um relatório de execução ou mesmo fotografias do evento.

O ônus de provar o fato constitutivo de seu direito — no caso, a prestação do serviço — incumbia à autora, por força do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A apresentação isolada da nota de empenho comprova apenas a existência de dotação orçamentária e a intenção de contratar, mas não a execução do objeto contratado, que é o fato gerador da obrigação de pagar.

O entendimento de que a nota de empenho, desacompanhada de prova da prestação do serviço ou da entrega do bem, não é suficiente para embasar uma ação de cobrança contra a Fazenda Pública é pacífico na jurisprudência, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça

(...)

Nesse sentido, a sentença de primeiro grau, ao inverter o ônus probatório e imputar ao Município a obrigação de provar o pagamento sem que a autora tivesse antes comprovado a causa da dívida, violou a sistemática processual e as normas de direito financeiro. A obrigação de provar o pagamento (fato extintivo) só surge para o devedor após o credor ter provado a existência da relação jurídica que originou o débito (fato constitutivo)”.

A solução jurídica, portanto, não pode ser outra. Ausentes nos autos documentos que demonstrem a efetiva execução do serviço narrado na petição inicial, não há como reputar comprovado o crédito perseguido. A condenação imposta na origem, tal como lançada, acabaria por converter o empenho em prova bastante do direito material, em descompasso com o regime jurídico da despesa pública e com a distribuição do ônus da prova estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, a jurisprudência admite a incidência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. Todavia, tal compreensão pressupõe ao menos prova mínima da efetiva prestação do serviço ou da entrega do bem, o que não se verifica na espécie. Sem demonstração do fato gerador da obrigação, não há falar em enriquecimento indevido do ente público, mas apenas em insuficiência probatória da pretensão deduzida em juízo.

Diante desse quadro, a reforma integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026